Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703616-86.2022.8.07.0005 RECORRENTE: WENDERSON FREITAS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Grave ameaça configurada pela simulação de porte de arma. Sentença mantida. Recurso negado provimento. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; b) artigo 14, inciso II, do CP, sustentando que o crime de roubo não se consumou, pois o ato foi interrompido por situações alheias à sua vontade, não alcançando a posse desvigiada e definitiva do bem, razão pela qual a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 14, inciso II, do Código Penal, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição ou reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030